Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPROVADA A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PARA SER REALIZADO MEDIANTE TRANSPORTE TERRESTRE (CPC, ART. 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 16.12.2018, de passagens aéreas para o trecho de São Paulo – Belo Horizonte, com previsão de embarque em 20.12.2018 e retorno em 03.1o.2019; (b) em razão da alegada alteração unilateral do voo de ida (iria ser realizado pela via terrestre), a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais e morais; (c) recurso interposto pela companhia aérea contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais).
II. É certo que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, em que pese a alegação de que a requerida teria alterado unilateralmente a passagem aérea, a consumidora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não logrou demonstrar a sua tempestiva apresentação ao embarque e tampouco comprovou que o seu voo teria sido, de fato, cancelado e alterado para ser cumprido pela via terrestre, por ônibus supostamente fornecido pela empresa aérea. No particular, bastaria a requerente colacionar foto e/ou vídeo da alteração do voo ou, ao menos, o comprovante de pagamento do táxi que a requerente afirmou ter contratado.
V. Não cumprido o ônus probatório (CPC, art. 373, I), é de se dar provimento ao recurso para excluir a condenação por danos extrapatrimoniais.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).